Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-54.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000116-54.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO), PAMELLA REGINA DIAS - CPF: 036.317.711-69 (IMPETRANTE), ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança:
1000116-54.2023.8.11.9005

Impetrante:
PAMELLA REGINA DIAS

Impetrado:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.

Data do Julgamento:
22 a 26/05/2023

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO PRAZO RECURSAL. INDICAÇÃO DE DATA DO TERMO FINAL PELO PJE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.
ORDEM CONCEDIDA.

1.
Considerando que a intimação do impetrante se deu no dia 23/11/2022, bem ainda a suspensão dos prazos nos dias de apresentação da seleção brasileira (24 e 28 de novembro e 02 e 05 de dezembro) e também os dias de feriado e ponto facultativo de 08 e 09 de dezembro, o termo final do prazo recursal, de fato, é o 15/12/2022.

Portanto, o recurso é tempestivo.

2
.

Ainda que fosse diferente, a Impetrante comprovou que o próprio sistema PJE indicou-lhe como data final
do prazo recursal
o dia 15/12/2022.
Desse modo, eventual equívoco na contagem do prazo, pelo próprio sistema
PJe
, não pode ser debitado a cargo da impetrante.

3. Co
nsoante jurisprudência do C. STJ “
[o]
equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não
pode ser imputado ao recorrente”.
(...)
“A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do
feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere,
sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário
”.

3
.
Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
PAMELLA REGINA DIAS
, devidamente qualificada nos autos, contra ato do Juízo do Juizado Especial Cível do Cristo Rei - Comarca de Várzea Grande/MT.

Consta da exordial, em síntese, que a Impetrante figura no polo ativo da ação n.o1014434-22.2022.8.11.0002, em trâmite perante o Juizado Especial do Cristo Rei, sendo que em 21/11/2022 fora publicada a sentença de mérito, cuja intimação ocorrera no dia 23/11/2022.

Aduz que não se conformando com os termos da sentença, interpôs Recurso Inominado, e o fez na data em que o próprio sistema
PJe
indicou como o termo final do prazo recursal, qual seja: 15/12/2022.

M
enciona que, se intempestividade houve, tal fato decorreu de erro do próprio Poder Judiciário, de sorte que, em homenagem ao princípio da boa-fé e confiança, o recebimento do recurso é
medida
impositiva.

Cita jurisprudência a respeito da matéria.

Com base em tais argumentos postula, liminarmente, pela suspensão da
decisum
objurgada e da marcha processual, até o julgamento definitivo do presente
writ.
No mérito, requer seja o pedido inaugural acolhido, com a concessão da segurança, de forma definitiva, a fim de que seja declarada a tempestividade do recurso, determinando-se o seu regular recebimento e processamento perante a E. Turma Recursal.

A liminar restou deferida por meio da
decisum
proferida no
Id.
158325160
.

A autoridade apontada coatora prestou informações no
Id.
158777695
.

Instado a se manifestar (
Id.

161505673
)
, o MINISTÉRIO PÚBLICO
opinou pela concessão da ordem.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023